Tribunal: TJPA
Processo: 0007812-86.2018.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007812-86.2018.8.14.0070

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARINILDO PONTES NUNES

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença absolutória, que julgou improcedente a denúncia pela prática do crime de ameaça (art. 147,
caput
, do Código Penal), em contexto de violência doméstica (art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06), com fundamento na insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP).

2.

Denúncia narra que o Recorrido teria ameaçado sua ex-companheira com promessa de mal injusto, inclusive prometendo desferir facadas, além de ameaças dirigidas ao atual companheiro da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se as provas colhidas na fase judicial são suficientes para sustentar a condenação do Recorrido pelo crime de ameaça no contexto de violência doméstica e familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Ausência de confirmação da vítima em juízo quanto aos fatos narrados na fase inquisitorial, com declaração de não se recordar dos eventos.
5. Testemunha arrolada pelo Ministério Público relatou ter ouvido do Recorrido, em ambiente restrito e sem presença da vítima, expressões de descontentamento, não havendo demonstração de que a ameaça tenha sido dirigida à vítima ou com a intenção de que ela tomasse conhecimento.
6. Inexistência do dolo necessário à caracterização do crime de ameaça. O conteúdo das falas configura desabafo e não promessa séria de mal injusto e grave.

7. Valoração da prova deve respeitar o princípio do
in dubio pro reo
, sendo inadmissível condenação baseada exclusivamente em testemunho indireto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

“Tese de julgamento: 1. A condenação por ameaça exige prova clara de que a promessa de mal injusto e grave foi dirigida ou comunicada à vítima com dolo de intimidar. 2. Expressões proferidas em ambiente restrito, sem destinatário certo e sem intenção de comunicação, não caracterizam o crime de ameaça.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147,
caput
; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.340/06, art. 7º, I.

Jurisprudência relevante citada
: não há.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0007812-86.2018.8.14.0070

JUÍZO DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: M. P. N.

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu Marinildo Pontes Nunes da prática do crime previsto no art. 147,
caput
, do Código Penal Brasileiro, combinado com o art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/06, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de insuficiência probatória para condenação (ID 30389807).

Segundo a denúncia, o Recorrido praticou o crime de ameaça contra sua ex-companheira C. F. de A., narrando que, após o término da relação conjugal, o Recorrido teria se tornado agressivo, dirigindo-se reiteradamente ao local de trabalho da vítima, proferindo ameaças de causar-lhe mal injusto e grave, inclusive prometendo desferir-lhe facadas, bem como ao seu atual companheiro (ID 30389800).

A denúncia foi recebida em 29.11.2018.

A sentença foi proferida em 09.03.2020.

Em suas razões recursais (ID 30389808), o Ministério Público do Estado do Pará sustenta que as provas coligidas durante a instrução são suficientes para embasar a condenação, enfatizando o depoimento da testemunha Cláudio Batista dos Santos, que afirmou ter presenciado o Recorrido ameaçar a vítima. (ID 30389808).

A Defensoria Pública do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 30389809), nas quais aduz que o conjunto probatório é insuficiente para a condenação, ressaltando a fragilidade das provas colhidas.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 30643346) manifestou-se, igualmente, pelo conhecimento e desprovimento do recurso, opinando pela manutenção da sentença absolutória. Fundamentou que a prova testemunhal é frágil e contraditória, que a vítima declarou em juízo não se lembrar dos fatos, e que a condenação não pode se basear em elementos duvidosos, devendo prevalecer o princípio da presunção de inocência e o
in dubio pro reo
.

É o relatório, inclua-se na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de conhecimento, conheço do recurso em seus termos.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Inexistem questões prejudiciais ou preliminares deduzidas nas razões recursais ou nas contrarrazões defensivas.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que M. P. N., no contexto de relacionamento anteriormente mantido com a ofendida, teria proferido ameaças contra a integridade física desta, fato enquadrado no art. 147,
caput
, do Código Penal, em situação de violência doméstica e familiar (art. 7º, I, da Lei 11.340/2006).

A robustez da prova judicializada mostra-se insuficiente para infirmar a absolvição. Conforme consignado na sentença, as provas colhidas em juízo não se mostraram claras a demonstrar, com segurança, a ocorrência do fato típico e sua autoria, circunstância que impede a edição de decreto condenatório.

A vítima, em juízo, não confirmou a narrativa de ameaça constante da fase inquisitorial, tendo afirmado não se recordar precisamente dos fatos, o que rompe a linearidade entre o relato inicial e a prova judicializada.

No tocante à testemunha Cláudio Batista dos Santos, apontada pelo Ministério Público como elemento confirmatório das ameaças, o depoimento judicial revela fragilidade. O declarante afirmou em juízo, em um primeiro momento, que o Recorrido teria proferido palavras de ameaça; contudo, ao detalhar os fatos, reconheceu não ter presenciado o apelado ameaçando diretamente a vítima, limitando-se a narrar que o Recorrido, em conversa informal na oficina em que trabalhava, manifestou irritação e afirmou que “ia dar uma pisa nela” — expressão dita apenas na presença do depoente. A própria testemunha admitiu, de forma clara, que a vítima não estava presente no momento da fala e que somente tomou conhecimento do conteúdo por intermédio dele.

Considerando que o Recorrido dirigiu suas palavras exclusivamente à testemunha, em ambiente restrito — a oficina —, e que foi o próprio declarante que, por iniciativa própria e por “peso na consciência”, decidiu comunicar o ocorrido à vítima, não há qualquer demonstração de que o Recorrido tenha ordenado, consentido ou sequer pressentido que suas expressões chegariam ao conhecimento da ofendida. Nessa moldura fática, o comportamento narrado não se subsome ao tipo penal do art. 147 do Código Penal, porquanto ausente o dolo de intimidar, elemento subjetivo essencial à configuração do crime de ameaça.

A ameaça exige que a promessa de mal injusto e grave seja dirigida à vítima ou, ao menos, pronunciada em contexto que revele a intenção inequívoca de que ela tome conhecimento, de modo a produzir efetivo temor. No caso, as palavras proferidas configuram mero desabafo, carente de propósito intimidatório e de destinação comunicativa, o que afasta a tipicidade subjetiva da conduta.

Trata-se, portanto, de testemunho indireto (hearsay), que não se presta, por si só, à formação de juízo condenatório em matéria penal. A conduta descrita se aproxima muito mais de uma bravata ou desabafo de descontentamento do que de uma promessa séria e concreta de causar mal injusto e grave. O direito penal não tutela meras exteriorizações de ira ou indignação proferidas em momento de descontrole emocional, mas apenas aquelas que, pelas circunstâncias e pelo contexto de comunicação direta, tenham aptidão para incutir medo real na vítima.

Em suma, o acervo produzido não logrou afastar a dúvida razoável quanto à materialidade e à autoria nos exatos termos propostos na exordial acusatória. A sentença absolutória guarda estrita fidelidade ao devido processo penal democrático e não comporta reparo.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença absolutória, afastando-se as teses recursais ministeriais que defendiam a suficiência do depoimento testemunhal indireto e a configuração do delito por mera verbalização de descontentamento não dirigida à vítima, reafirmando-se a aplicação do princípio da presunção de inocência e do
in dubio pro reo.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 27/02/2026